Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-45.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002334-45.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (EMBARGANTE), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADAS – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ela interposta, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Anulatória, por ela proposta, cuja ementa é a seguinte:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 –

PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC
– IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO FORA RESPONSÁVEL PELA QUEIMADA ILEGAL – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Deve ser rechaçada a tese de nulidade do Auto de Infração, porque aponta, claramente, a área queimada e a quantidade de hectares atingida.

Inexistindo comprovação de que não fora responsável pela queimada em sua propriedade, deve prevalecer o AI que tem presunção de legitimidade e veracidade.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

A Embargante alega que o
acórdão

embargado foi contrário ao entendimento da Câmara, em casos semelhantes, porque afastou a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em razão de a infração ambiental ter ocorrido em data anterior à sua vigência.

Aduz que houve contrariedade, pois citou o período de paralisação do processo administrativo, por mais de 03 (três) anos, mas deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Salienta que houve omissão, visto que desconsiderou que, entre a data da lavratura do Auto de Infração até a data da prolação da decisão que homologou o referido AI, decorreram mais de 09 (nove) anos.

Defende que o acórdão foi omisso, quanto à ausência das coordenadas necessárias para identificar a área supostamente atingida e às Cartas de Imagem, acostadas no Relatório Técnico n. 00183/2007, que apontam coordenadas divergentes do AI.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração, com a condenação da Embargante ao pagamento dos honorários recursais (id. 108675546, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ela interposta, em face da sentença que julgou procedentes o pedido deduzido na Ação Anulatória, por ela proposta.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois entendeu que a área degradada poderia ser recuperada, já que manteve a condenação à obrigação de recuperá-la e, posteriormente, afirmou não haver prova da possibilidade de recuperação e, consequentemente, manteve a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, observo que ficou expresso que, em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado em 24/01/2008, não se aplicariam as regras esposadas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante o princípio do
tempus regit actum
. Veja-se:

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
24/01/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

Dessa forma, ainda que haja decisões contrárias, nesta Câmara, em vista da ausência de seu caráter vinculativo, não há falar em alteração do julgado.

Com relação à tese de que o
decisum
embargado foi contraditório, pois citou o período de paralisação do processo administrativo, por mais de 03 (três) anos, mas deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, penso não merecer acolhimento, primeiro porque ficou consignado que a regra do Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se aplicaria ao caso e, segundo porque não havia, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, previsão, quanto à prescrição intercorrente.

No acórdão atacado assim constou:

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
24/01/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

(...).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Não bastasse isso, cumpre anotar que, por equívoco, deixei de mencionar o andamento realizado pela Administração, em
16/09/2010
, em que fora prolatado o Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise (id. 74519458, pág. 56).

Nota-se, portanto, que o
Auto de Infração n. 112597/2008 foi lavrado em
24/01/2008
(id. 74519457, pág. 38), o Processo Administrativo n. 101.733/2008 foi instaurado em
03/03/2008
(id. 74519457, pág. 37), foi prolatado despacho de encaminhamento em
16/09/2010
(
id. 74519458, pág. 56), e o AR foi juntado em
16/06/2011.
Logo, manifesta a inocorrência da prescrição intercorrente, caso fossem aplicadas as normas do Decreto Estadual n. 1.986/2013, posto que o feito administrativo não permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos.

No que tange à alegação de que o acórdão recorrido foi omisso, dado que desc
onsiderou que, da data da lavratura do Auto de Infração até a data da prolação da decisão que homologou o referido AI, decorreram mais de 09 (nove) anos, entendo ser descabida, uma vez que constou que o prazo da prescrição da pretensão punitiva deve ser contado da prática da infração ambiental ou da cessação (infração permanente ou continuada) até a instauração do Processo Administrativo,
in verbis
:

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos meses após ter sido praticada, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do

procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, ressalto que não houve omissão, relativa aos argumentos de que estavam ausentes as coordenadas necessárias para identificar a área supostamente atingida e de que as Cartas de Imagem, acostadas no Relatório Técnico n. 00183/2007, apontavam coordenadas divergentes do AI, porque houve entendimento no sentido de que o Relatório Técnico n. 00183/2007GGDC/SUDEC indicava, com precisão, não somente a quantidade da área queimada, mas a sua localização, e que os documentos lavrados por servidores públicos tinham presunção de veracidade e legitimidade. Veja-se:

Da análise dos autos, entendo que a alegação da Autora não merece acolhimento, uma vez que o Relatório Técnico n. 00183/2007GGDC/SUDEC aponta, com precisão, a quantidade da área queimada – 223,3879 hectares –, bem assim a sua localização.

Vê-se que, diferentemente do sustentado pela parte Autora, o órgão ambiental delimitou a área queimada, quantificou a quantidade de hectare atingida pelo fogo, indicou as coordenadas e, portanto, não há falar em nulidade do Auto de Infração n. 112597/2008.

(...).

Ademais, não se deve desconsiderar que os documentos lavrados pelos servidores do órgão ambiental possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, inexistindo contradição, obscuridade e omissão a serem sanadas, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Por fim, assinalo que o pedido do Recorrido para que a Embargante seja condenada ao pagamento dos honorários recursais não merece acolhimento, visto que oposto contra a decisão proferida no âmbito desta Corte de Justiça, ou seja, a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, o que obsta a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado nesse sentido. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EMBARGOS DE TERCEIROS
–
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA
–
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os aclaratórios são instrumento hábil para esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material.

2. Na hipótese dos autos, embora tenha havido expresso requerimento, em sede de impugnação ao agravo interno, para a fixação de honorários advocatícios, a questão não fora objeto de enfrentamento, razão pela qual devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de sanar tal vício.

2.1.
Descabida a pretensa fixação de honorários sucumbenciais em razão do julgamento do agravo interno, visto que o reclamo impugnou decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte Superior, de modo que a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.841/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 28/5/2021). (Negritei).

Forte
nessas razões,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021